Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-39.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000813-39.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEMAR FERREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
EDMILTON CARNEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS + 1/3. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES CONSOLIDADOS.

I
- Em ações de cobrança de verbas salariais contra ente público, aplica-se rigorosamente a regra do art. 373, II, do CPC, competindo ao município comprovar o pagamento mediante documentação idônea.

II
- Fichas financeiras e registros contábeis unilaterais não constituem prova efetiva de pagamento, sendo necessários recibos assinados ou comprovantes de depósito bancário, nos termos do art. 464 da CLT.

III
- A jurisprudência consolidada do TJBA exige do ente público prova documental robusta e específica do pagamento alegado, não se contentando com documentos meramente contábeis.

IV
- A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação está adequada aos parâmetros do art. 85, §3º, do CPC, considerando a natureza da causa e o resultado obtido.

V
- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000813-39.2023.8.05.0269
, da Comarca de URUÇUCA, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE URUÇUCA e como
Apelado
VALDEMAR FERREIRA DA CRUZ.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto